Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705108-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA AGRAVADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SAFRA S A, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Francisco das Chagas Costa (ID no 73681792) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 73250045). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 8 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO